Tribunal: CARF
Processo: 10865.721390/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.721390/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.714 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
MEDICAL MEDICINA ASSISTENCIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA. AUSÊNCIA.
Compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito,
cabendo a este demonstrar, mediante documentos, a liquidez e a certeza do
crédito. Uma vez não comprovada a sua pretensão, não se reconhece o crédito
nem tampouco se homologam as compensações requeridas.
COOPERATIVA
MÉDICA.
PLANO
DE
SAÚDE.
PREÇO
PRÉ-
ESTABELECIDO. RETENÇÃO INDEVIDA DE IR. COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
As receitas auferidas por conta da venda de planos de saúde, na modalidade de
preço pré-estabelecido, estão sujeitas às normas de tributação das pessoas
jurídicas em geral. É indevida a retenção do imposto renda sobre rendimentos
recebidos em decorrência de contratos de planos de saúde, na modalidade de
preço pré-estabelecido. Referidos ingressos não se confundem com as receitas
decorrentes da prestação de serviços profissionais, além de não haver
vinculação entre o desembolso financeiro e os serviços prestados pelos
cooperados. A homologação das compensações requeridas nos moldes do § 1o
do art. 652 do RIR/1999 somente são autorizadas com créditos do imposto
retido sobre os pagamentos efetuados à cooperativa relativamente aos serviços
pessoais prestados pelos cooperados ou colocados à disposição.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro André Severo Chaves. Declarou-se
impedido de participar do julgamento o Conselheiro José Roberto Adelino da Silva. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1401-005.713, de 22 de julho de 2021, prolatado no julgamento do processo
10865.722251/2013-55, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.721390/2013-61
Fl. 10564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721390/2013-61

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo Chaves e Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se o presente processo de PER/DCOMP com a utilização de créditos de
IRRF sobre os pagamentos efetuados a Cooperativas de Trabalho pelos serviços prestados por
filiados cooperados (código da receita: 3280 - IRRF – remuneração sobre serviços prestados por
associado de cooperativa de trabalho).
O despacho decisório homologou parcialmente o PER/DCOMP haja vista que o
crédito informado não foi integralmente confirmado.
Intimada do despacho decisório a Interessada apresentou manifestação de
inconformidade alegando o seguinte:
a) A Requerente é cooperativa de médicos que objetiva a congregação destes
profissionais, visando a defesa econômica e social, proporcionando-lhes
condições para o exercício de suas atividades e aprimoramento dos serviços de
assistência médica, liberando-os do comércio intermediarista;
b) Portanto, buscando facilitar o trabalho de seus cooperados, negocia com os
terceiros interessados as prestações de serviços de seus membros. Esses
terceiros, contratantes dos serviços prestados pelos cooperados, por intermédio
da cooperativa, devem reter 1,5% a título de Imposto sobre a Renda, incidente
sobre os pagamentos que efetuam à Cooperativa, conforme o disposto no art.
652, § 1o, do Regulamento do Imposto de Renda;
c) Como visto, a legislação vigente determina que o montante correspondente a
esta retenção seja compensado com débitos de IRRF de seus cooperados,
conforme o disposto no art. 45 da Lei no 8.541/92 e art. 652, § 1o, do
Regulamento do Imposto de Renda;
d) Ocorre que o crédito apontado foi reconhecido parcialmente haja vista que as
retenções informadas não confeririam com o informado em DIRF pelas fontes
pagadoras;
e) Todavia, o descumprimento, ou o cumprimento equivocado de obrigação
acessória (declaração) por parte dos tomadores de serviços da Recorrente, não
pode ser causa para a negativa ao crédito e, consequentemente, para a não
Fl. 10565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721390/2013-61

homologação das compensações efetuadas, tendo em vista que a Requerente
efetivamente teve retido os valores informados sobre os serviços prestados;
f) Por tal razão, e para que não pairem dúvidas quanto à existência e
legitimidade do crédito declarado, a Requerente junta aos autos cópia das (i)
Notas Fiscais objeto da divergência, (ii) comprovantes bancários, bem como
(iii) cópias do Livro Razão (livro contábil que demonstra a movimentação
analítica das contas escrituradas no diário e constantes do balanço) – docs
anexos, com o escopo de comprovar as retenções declaradas e o ingresso em
seu caixa pelos valores líquidos constantes das mesmas, estando todos os
demais documentos contábeis à inteira disposição da Fiscalização, se
necessário, em virtude, inclusive, do volume destes;
g) Sendo assim, e restando devidamente comprovada a efetiva retenção do IRRF
sobre o valor dos serviços prestados e, portanto, estando eivada de vício a
declaração prestada pelas fontes pagadoras, é medida de justiça o
reconhecimento do crédito em sua íntegra;
Recebida a manifestação de inconformidade, o processo foi encaminhado à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que proferiu acórdão dando parcial provimento ao
recurso para reconhecer parte do direito creditório.
Os fundamentos adotados pela decisão recorrida podem ser resumidos conforme
excertos extraídos da mesma, abaixo reproduzidos:
17. Conforme despacho decisório recorrido, o crédito não reconhecido corresponde
às retenções não confirmadas nos sistemas da RFB, referente ao código 3280.
18. Ora, vinculando-se a Declaração de Compensação a um direito alegado pelo
sujeito passivo, este deve estar fundamentado e acompanhado de documentação
comprobatória da existência do crédito junto à Fazenda Pública para aferição da
autoridade administrativa quanto a sua consistência.
19. Nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova incumbe ao
interessado, quanto ao fato constitutivo do seu direito, ou seja, a prova do indébito
tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação,
compete ao interessado.
20. Sendo assim, os pedidos, solicitações e declarações envolvendo reivindicação de
direito creditório junto à Fazenda Nacional devem estar, necessariamente, instruídos
com as provas do indébito tributário no qual se fundamentam, sob pena de pronto
indeferimento, configurando-se imprescindível que seja comprovada a regular
apuração do tributo devido no período, bem como a efetiva retenção de IRPJ.
21. Ocorre que não houve, por ocasião da manifestação de inconformidade, a
apresentação de quaisquer comprovantes de retenção ou informes de rendimentos
referentes aos valores não reconhecidos. O interessado restringiu-se a afirmar a
ocorrência de erro, respaldando suas alegações em notas fiscais e nos lançamentos do
Livro Razão.
21.1 Constatei que foram anexadas ao presente processo cópias de Notas Fiscais e do
Livro Razão.
Fl. 10566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721390/2013-61

22 Ademais disso, ainda que houvesse uma previsão normativa determinando que as
notas fiscais pudessem suprir os comprovantes de rendimentos e retenções na fonte, os
documentos acostados aos autos não restam claros e não segregam que as
importâncias recebidas se derem em decorrência da prestação de serviços pessoais por
seus cooperados tal qual determina a legislação específica do tema.
23. Como se vislumbra, no presente caso, não há uma vinculação direta entre o
pagamento efetuado e os serviços prestados pelos cooperados. Tal fato inviabiliza o
reconhecimento do crédito alegado, uma vez que não se pode caracterizar os valores
trazidos pelas notas fiscais apresentadas como receitas de serviços pessoais prestados
por associados.
24. Cabe destacar que, na análise do direito de dedução do imposto de renda retido na
fonte, quando da declaração de pessoa jurídica, faz-se, portanto, necessária a
observância ao disposto no art. 55 da Lei 7.450/85, segundo o qual o contribuinte
deverá apresentar comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos, in verbis:
“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer
rendimentos somente poderá ser compensado na declaração de pessoa
física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
25. Acrescente-se ainda o disposto no art. 987 e 988 do DECRETO No 9.580, DE 22
DE NOVEMBRO DE 2018
(...)
26. Conclui-se que a responsabilidade pela apresentação da DIRF e pelo
fornecimento do Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e do Imposto de
Renda Retido na Fonte é da fonte pagadora, a teor dos artigos 987 e 988 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de
Novembro de 2018.
27 Porém, o contribuinte tem o dever de exigir o Comprovante de Rendimentos e de
IRRF da fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas já
citadas, ou em caso de a própria empresa beneficiada efetuar o recolhimento do IRRF,
é necessária a apresentação dos DARF de recolhimento do tributo.
28. Uma vez que os elementos trazidos aos autos não foram suficientes para a
comprovação efetiva das retenções na fonte pretendidas, torna-se inviável considerar a
integralidade do crédito buscado pelo interessado.
29. Esclareça-se ainda que, para as parcelas não confirmadas no Despacho Decisório,
foi considerada a DIRF dos contribuintes (fontes pagadoras), que fazem parte do
PER/DCOMP em apreço, em que a Interessada aparece como beneficiária dos
rendimentos, tendo todos eles sido considerados no reexame realizado.
30. Compulsando o sistema DIRF, para reexame das retenções confirmadas pelo
Despacho Decisório em valor inferior em relação aos informados no PER/DCOMP em
apreço, em que a Interessada consta como beneficiária de rendimentos, para ao ano-
calendário 2009 referentes às fontes pagadoras constantes do PER/DCOMP em
questão, foram constatadas retenções, conforme demonstrado na PLANILHA I
anexada às fls. do presente processo.
Fl. 10567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721390/2013-61

30.1. Destaco que foram aceitas as retenções no código de receita 1708 além do
código de receita 3280.
30.2. Com base na PLANILHA I acima citada, elaboramos planilha resumida, com a
apuração dos valores de IRRF a reconhecer;
Em conclusão, a DRJ deu provimento parcial ao recurso para reconhecer o direito
creditório aos valores informados na respectiva planilha.
Não se conformando com a decisão proferida pela DRJ, a Recorrente apresentou
recurso voluntário através do qual repete os mesmos fundamentos de mérito já arguidos quando
da apresentação da manifestação de inconformidade, além do seguinte:
a) Que o entendimento exposado pela decisão recorrida de que somente o
informe de rendimentos seria hábil à comprovação da retenção estaria
equivocado, haja vista que a Recorrente não possui meios coercitivos para
“obrigar” a fonte pagadora a cumprir com o seu dever de declaração, ao
contrário do que ocorre com o ente público; tal conclusão retiraria da
Contribuinte, por completo, qualquer possibilidade de comprovação das
retenções que tenha sofrido e, por consequência, da comprovação do seu
legítimo direito ao crédito, ficando totalmente a mercê dos tomadores de
serviço;
b) Argui que as notas fiscais e o Livro Razão apresentados comprovam a efetiva
prestação dos serviços, os valores da prestação e das retenções, se tratando de
documentos oficiais, devidamente registrados nos órgãos públicos e em sua
contabilidade, não tendo sido apontado qualquer fato que os desabone. Estes
seriam os ÚNICOS documentos que a Recorrente disporia para comprovar a
efetiva retenção sobre os valores que lhe seriam devidos e, por consequência,
a existência do seu crédito, razão pela qual somente poderia lhe ser exigido a
apresentação destes como prova de suas alegações e não documentos que
devem ser produzidos por terceiros, posto que não tem meios legais de exigir
o cumprimento por parte destes;
c) Competiria à Fiscalização o dever de apurar os fatos apontados e exigir o
cumprimento por parte destes terceiros e/ou aplicar-lhes as penalidades
pertinentes, se for o caso, não podendo simplesmente se limitar a não
reconhecer o crédito demonstrado pela Recorrente, em face de retenções
efetivamente suportadas, pelo fato destas não terem sido devidamente
declaradas em DIRFs pelas fontes pagadoras;
d) Aduz a Recorrente que, na qualidade de COOPERATIVA, está sujeita ao
Imposto de Renda na Fonte, à alíquota de 1,5%, sobre os valores que lhe são
pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tomadoras de seus serviços,
consoante exigência do artigo 45 da Lei no 8.541/92 e do parágrafo 1o do
artigo 652 do Regulamento do Imposto sobre a Renda (Decreto no 3.000/99),
atos normativos esses que, ao mesmo tempo, garantem a compensação deste
IRRF com débitos do IRRF de seus cooperados.
Afinal vieram os autos a este Relator para apreciação.
Fl. 10568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721390/2013-61

É o Relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, trata o presente processo de pedido de
restituição cumulado com o de compensação, cujo crédito teria origem
em IRRF incidente sobre o pagamento de serviços prestados pela
Recorrente. A Autoridade Fiscal glosou as retenções de IRRF informadas
pela Recorrente na declaração de compensação de valores compensados
superiores aos declarados na DIRF.
Em apertada síntese, sustenta a Recorrente que as Notas Fiscais e o Livro
Razão apresentados comprovariam a efetiva prestação dos serviços e os
valores da prestação e das retenções, tratando-se de documentos oficiais,
devidamente registrados nos órgãos públicos e em sua contabilidade, não
tendo sido apontado qualquer fato que os desabone. Estes seriam os
ÚNICOS documentos que a Recorrente disporia para comprovar a efetiva
retenção sobre os valores que lhe seriam devidos e, por consequência, a
existência do seu crédito, razão pela qual somente poderia lhe ser exigida
a apresentação destes como prova de suas alegações e não documentos
que devam ser produzidos por terceiros, posto que não tem meios legais
de exigir o cumprimento por parte destes.
A decisão recorrida apontou que não teriam sido apresentados, por
ocasião da manifestação de inconformidade, quaisquer comprovantes de
retenção ou informes de rendimentos referentes aos valores não
reconhecidos. Segundo a Autoridade Julgadora a quo a Interessada
restringiu-se a afirmar a ocorrência de erro, respaldando suas alegações
em Notas Fiscais e em lançamentos do Livro Razão. Além disso, os
documentos acostados aos autos não conteriam a segregação das
importâncias recebidas em decorrência da prestação de serviços pessoais
pelos cooperados, tal qual determinaria a legislação específica do tema.
Também assentou que, no presente caso, não há uma vinculação direta
entre o pagamento efetuado e os serviços prestados pelos cooperados.
Tais fatos inviabilizariam o reconhecimento do crédito alegado, uma vez
que não se poderiam identificar, a partir dos valores constantes das notas
Fl. 10569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721390/2013-61

fiscais apresentadas, receitas de serviços pessoais prestados pelos
associados.
Portanto, uma vez que os elementos constantes dos autos não teriam sido
suficientes para a comprovação efetiva do equívoco supostamente
ocorrido por parte das fontes pagadoras, concluiu a Autoridade Julgadora
a quo que seria inviável considerar a integralidade do crédito buscado
pela Interessada.
Passemos, pois, à análise das questões postas.
Quando se trata de sociedades cooperativas, não podemos deixar de citar
as disposições da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, observando-
se, ainda, o disposto nos arts. 1.093 a 1.096 do Código Civil. Vide o que
dispõe a Lei no 5.764/71, ao diferenciar os atos cooperativos dos não-
cooperativos:
Art. 85. As cooperativas agropecuárias e de pesca poderão
adquirir
produtos
de
não
associados,
agricultores,
pecuaristas ou pescadores, para completar lotes destinados
ao cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa
de instalações industriais das cooperativas que as possuem.
Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a
não associados, desde que tal faculdade atenda aos
objetivos sociais e estejam de conformidade com a presente
lei.
Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com
não associados, mencionados nos artigos 85 e 86, serão
levados à conta do "Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social" e serão contabilizados em separado,
de molde a permitir cálculo para incidência de tributos.
Art. 88. Poderão as cooperativas participar de sociedades
não cooperativas para melhor atendimento dos próprios
objetivos e de outros de caráter acessório ou complementar.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.168-40, de 24
de agosto de 2001)
Art. 88 - A. A cooperativa poderá ser dotada de legitimidade
extraordinária autônoma concorrente para agir como
substituta processual em defesa dos direitos coletivos de
seus associados quando a causa de pedir versar sobre atos
de interesse direto dos associados que tenham relação com
as operações de mercado da cooperativa, desde que isso
seja previsto em seu estatuto e haja, de forma expressa,
autorização
manifestada
individualmente pelo associado ou por meio de assembleia
geral que delibere sobre a propositura da medida judicial.
(Incluído pela Lei no 13.806, de 2019)
Fl. 10570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721390/2013-61

[...]
Art. 111. Serão considerados como renda tributável os
resultados positivos obtidos pelas cooperativas nas
operações de que tratam os artigos 85, 86 e 88 desta Lei.
Assim, atos cooperativos são os atos praticados entre a cooperativa e seus
associados, entre seus associados e a cooperativa, e pelas cooperativas
entre si quando associadas, sempre visando a consecução dos objetivos
sociais. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
De forma diversa, os atos não cooperativos são aqueles que importam em
operação com terceiros não associados, incluindo a contratação de bens e
serviços de terceiros não associados. Nestes casos, as cooperativas
deverão pagar o IRPJ sobre o resultado positivo das suas operações bem
assim das atividades estranhas às suas finalidades, atos não cooperativos,
sendo considerados como rendas tributáveis os resultados positivos
obtidos nas operações de que tratam os arts. 85, 86 e 88 da Lei no 5.761,
de 1971.
As cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou
assemelhadas, regem-se pelo disposto na Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, com redação dada pela Lei no 8.981, 20 de janeiro de
1995, que assim dispõe no tocante à incidência do imposto de renda a ser
retido pela fonte pagadora em relação aos serviços por ela prestados:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na
fonte, à alíquota de 1,5%, as importâncias pagas ou
creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a
serviços pessoais que lhes forem prestados por associados
destas ou colocados à disposição. (Redação dada pela Lei no
8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas
de trabalho, associações ou assemelhadas com o imposto
retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser
objeto de pedido de restituição, desde que a cooperativa,
associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na
forma e condições definidas em ato normativo do Ministro
da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
O dispositivo acima encontra-se regulamentado pelo art. 33 da Instrução
Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, pelo art. 33 da
Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, pelo art.
41 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, pelo
Fl. 10571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721390/2013-61

art. 48 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de
2012, pelo art. 82 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho
de 2017 e pelo § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Ocorre, no presente caso, que a partir das informações constantes das
próprias Notas Fiscais e nos lançamentos contábeis realizados no Livro
Razão, bem assim do contrato social, que os valores recebidos de seus
clientes são fixados previamente, caracterizando pagamentos relativos a
planos de saúde por ela comercializados. Em casos tais, o entendimento a
respeito do tema está há muito tempo sedimentado no âmbito da
Administração Tributária, sendo objeto de diversas Soluções de Consulta
emanadas da Receita Federal. Tais normas estabelecem que as receitas
obtidas por entidades como a Recorrente, na condição de operadora de
planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos pactuados com
pessoas físicas e jurídicas na modalidade de pré-pagamento (pagamentos
mensais a valores fixos), não estão sujeitas à retenção na fonte do
imposto de renda conforme previsão do art. 647 do RIR/99. Vejam
abaixo:
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 50 de 15 de Fevereiro de
2008
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
EMENTA: COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO -
PLANOS DE SAÚDE - RETENÇÃO. Não estão sujeitas à
retenção do imposto de renda na fonte, as importâncias
pagas ou creditadas por pessoas jurídicas às cooperativas
de trabalho médico, na condição de operadoras de planos
de assistência à saúde, relativas a contratos que 34
estipulem valores fixos de remuneração, independentemente
da utilização dos serviços pelos usuários da contratante
(segurados).

SOLUÇÃO DE CONSULTA No 33 de 09 de Abril de 2009
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
EMENTA: PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE PRÉ-
PAGAMENTO. DISPENSA DE RETENÇÃO. As receitas
obtidas pela consulente, na condição de operadora de
planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos
pactuados com pessoas jurídicas na modalidade pré-
pagamento, que estipulem o pagamento mensal de valores
fixos pelo contratante, não estão sujeitas à retenção na fonte
do imposto de renda prevista no art. 647 do RIR/1999. Por
outro lado, as importâncias a ela pagas ou creditadas ela
pessoa jurídica, relativas a serviços pessoais que lhe forem
prestados pelos associados da cooperativa ou colocados à
disposição, estarão sujeitas à incidência do imposto na
fonte, à alíquota de 1,5% (um e meio por cento), nos termos
do art. 652 do RIR/1999.

SOLUÇÃO DE CONSULTA No 59 de 30 de Dezembro de
2013
Fl. 10572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721390/2013-61

ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
EMENTA: PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-
PAGAMENTO.
DISPENSA
DE
RETENÇÃO.
Os
pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos
de assistência à saúde, decorrentes de contratos de plano
privado de assistência à saúde a preços pré-estabelecidos
(contratos de valores fixos, independentes da utilização dos
serviços pelo contratante), não estão sujeitos à retenção do
Imposto de Renda na fonte. As importâncias pagas ou
creditadas a cooperativas de trabalho médico, relativas a
serviços
pessoais
prestados
pelos
associados
da
cooperativa, estão sujeitas à incidência do Imposto de
Renda na Fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos
termos do art. 652 do Regulamento do Imposto de Renda.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR,
arts. 647, caput e § 1o, e 652; PN CST no 08/1986, itens 15,
16 e 22 a 26.
A partir do entendimento constante das Soluções de Consulta citadas,
conclui-se que é indevida a retenção do imposto renda sobre rendimentos
recebidos em decorrência de contratos de planos de saúde, na modalidade
de preço pré-estabelecido; isso porque referidos ingressos não se
confundem com as receitas decorrentes da prestação de serviços
profissionais, além de não haver vinculação entre o desembolso
financeiro e os serviços prestados pelos cooperados. Portanto, revela-se
incabível a homologação das compensações requeridas nos moldes do §
1o do art. 652 do RIR/1999, haja vista que, em casos tais, as
compensações somente são autorizadas com créditos do imposto retido
sobre os pagamentos efetuados à cooperativa relativamente aos serviços
pessoais prestados pelos cooperados ou colocados à disposição.
Assim, as receitas auferidas por conta da venda de planos de saúde, na
modalidade de preço pré-estabelecido, estão sujeitas às normas de
tributação das pessoas jurídicas em geral. Senão vejamos as lições de
Hiromi Higuchi em seu livro – Imposto de Renda das Empresas -
Interpretação e Prática (atualizado até 15/02/2017), à disposição em
https://intranet.carf/biblioteca-digital/livros-e-revistas/direito:
A cooperativa de médicos que administra Plano de Saúde
não pratica atos cooperativos mas exerce atividade
comercial ou civil. O valor pago para médico associado
pela cooperativa não tem nenhuma relação com o valor da
mensalidade paga pelo usuário. O usuário paga a
mensalidade independente de uso ou não de serviços
médicos. Para ser ato cooperativo, a cooperativa teria que
repassar ao médico que prestou o serviço, o valor recebido
do usuário com pequena dedução para as despesas de
manutenção da cooperativa.
O 1o e o 2o C.C. têm, reiteradamente, decidido que a
cooperativa de médicos que administra Plano de Saúde,
exerce atividade comercial de compra e venda de serviços
médicos, laboratoriais e hospitalares, sujeita às normas de
Fl. 10573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721390/2013-61

tributação das pessoas jurídicas em geral. A prestação de
serviços por terceiros não associados, especialmente
hospitais e laboratórios, não se enquadram no conceito de
atos cooperativos, nem de atos auxiliares, sendo, portanto,
tributáveis. vide os ac. nos 102-46.302/2004 e 102-
46.313/2004 no DOU de 24-05-04 e 203-09.106/2003 e 203-
09.107/2003 no DOU de 28-05-04.
Diante do quadro fático apresentado nos autos, e considerando os
fundamentos jurídicos acima delineados, andou bem a decisão recorrida
ao estabelecer que os documentos acostados ao processo não conteriam a
segregação das importâncias recebidas em decorrência da prestação de
serviços pessoais pelos cooperados tal qual determinaria a legislação
específica a respeito do tema. Também assentou que não há uma
vinculação direta entre o pagamento efetuado e os serviços prestados
pelos cooperados.
No presente caso, os valores retidos sobre as receitas oriundas dos
contratos de planos de saúde, na modalidade de preço pré-estabelecido,
poderiam ter sido utilizados tão somente na apuração do IRPJ devido ou
do saldo negativo apurados ao final do período-base em que ocorrida a
respectiva retenção. Não há nos autos elementos que demonstrem a
efetividade de cada operação sujeita à retenção do imposto na fonte, sua
regular escrituração contábil, e do respectivo imposto a recuperar, bem
assim a assunção do ônus financeiro da retenção do imposto
(recebimento do valor líquido). A ausência de tais elementos, nos autos,
impossibilita o exame da apuração do IRRF a recuperar, na contabilidade
da interessada, em correlação com a operação que o originou, restando
assim prejudicada a comprovação do alegado crédito a compensar.
Reitero o disposto na decisão recorrida de que, uma vez que os elementos
de prova trazidos aos autos não são suficientes para a comprovação
efetiva das retenções na fonte pretendidas, torna-se inviável considerar a
integralidade do crédito buscado pela Recorrente, sendo incabível a sua
pretendida utilização na compensação com os valores do imposto a ser
retido sobre os valores pagos aos cooperados.
Por todo o exposto, mantenho integralmente, por seus próprios
fundamentos, o decidido no acórdão a quo e nego provimento ao recurso
voluntário.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Fl. 10574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721390/2013-61

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 10575
DF CARF MF
Documento nato-digital